Tribunal: TJDFT
Processo: 0766122-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Apelação. civil. processo civil. direito de família. cumprimento de sentença. partilha de bens. acordo homologado em vara de família. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. Desfazimento de ofício. Impertinência. SENTENÇA REFORMADA.
1. Eventual nulidade de título executivo judicial transitado em julgado somente pode ser discutida por instrumento processual adequado.
2. Tratando-se de sentença abarcada por incompetência absoluta, a nulidade pode ser buscada até o transcurso do prazo decadencial para a propositura de demanda rescisória. Ultrapassado o lapso temporal não há como ignorar a coisa julgada. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.